Tribunal: TJDFT
Processo: 0744785-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744785-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JASON FERNANDES DE MIRANDA IMPETRANTE: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Segundo informação apresentada pela impetrante (ID 77950056), o magistrado de origem revogou a prisão preventiva do paciente. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente habeas corpus mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator